Tribunal: TJDFT
Processo: 0036607-18.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0036607-18.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIO PERINI ZAMBONI, SYLVIO PETRUS JUNIOR, GERALDO NUNES SOBRINHO, HOTUSA - HOTEIS &amp; RESORTS LTDA APELADO: HOTUSA - HOTEIS &amp; RESORTS LTDA, SILVIO PERINI ZAMBONI, SYLVIO PETRUS JUNIOR, GERALDO NUNES SOBRINHO DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por SILVIO PERINI ZAMBONI, SYLVIO PETRUS JUNIOR e GERALDO NUNES SOBRINHO (id no 13001598) e por HOTUSA - HOTEIS &amp; RESORTS LTDA (id no 13001602) em face de sentença (ids no 13001587 e no 13001596), proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, em ação movida por aqueles em desfavor deste. Compulsando detidamente os autos, observo que fora levantada, em sede de contrarrazões da parte autora (id no 13001612), uma preliminar de ausência de interesse recursal no apelo do réu, de modo que, considerando o espírito do novel Código de Processo Civil, que prima pela máxima efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade da parte interessada de se manifestar nos autos, evitando-se que seja surpreendida por decisão da qual não se pronunciou. Em sendo assim, com base no artigo 10 c/c artigo 933 e 938, caput e §1o, todos do Código de Processo Civil de 2015, concedo à parte ré o prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste sobre a questão apontada. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. Em Brasília, 9 de janeiro de 2019. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator